Tribunal: TCU
Processo: 014.922/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6276/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.922/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Jacqueline Menezes Costa (XXX.716.157-XX); Janete Oliveira de Andrade (XXX.464.487-XX); Leticia Menezes Costa (XXX.802.207-XX); Margarida Maria Gomes Alves (XXX.597.237-XX); Rafaella Costa Simões (XXX.551.744-XX); Regina Cladia de Morais (XXX.253.267-XX); Rosana Cristina de Morais (XXX.109.947-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques das beneficiárias dos atos 90049/2023 (Sras. Regina Cladia de Morais e Rosana Cristina de Morais) e 89932/2023 (Sra. Margarida Maria Gomes Alves), ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os proventos da pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 3o Sargento e 2o Sargento, respectivamente, nos termos do §2o do art. 7o da Resolução/TCU 353/2023.